Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704263-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS LOPES FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCOS LOPES FERREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Observa-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em decisão de ID 66929982, em relação a qual não houve recurso pelo autor, gerando a preclusão da matéria. Ademais, não houve a juntada da guia de preparo recursal com o respectivo comprovante de pagamento. Assim, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 11 de dezembro de 2024 13:48:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador